Tribunal: TJPA
Processo: 0012954-31.2018.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2021-10-19

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU POR COMPLETO AS MATÉRIAS VENTILADAS NO RECURSO DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CAUSA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. Deve permanecer inalterado o decisum embargado quando não se constata qualquer contradição ou omissão no julgado, buscando, na verdade, o embargante, tão somente, o reexame de teses anteriormente questionadas e apreciadas, o que não é cabível na estreita via dos declaratórios. 2. Embargos de declaração conhecidos e não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012954-31.2018.8.14.0051

APELANTE: FRANCISCO LIMA ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU POR COMPLETO AS MATÉRIAS VENTILADAS NO RECURSO DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CAUSA.
EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1.
Deve permanecer inalterado o
decisum
embargado quando não se constata qualquer contradição ou omissão no julgado, buscando, na verdade, o embargante, tão somente, o reexame de teses anteriormente questionadas e apreciadas, o que não é cabível n
a estreita via dos declaratórios.

2.
Embargos de declaração conhecidos e não provido.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Francisco Lima Araújo
, por intermédio dos advogados Álvaro Cajado de Aguiar e Laura Thayna Marinho Cajado, em face do v. Acórdão (PJe ID nº 6.273.568), proferido por esta 2ª Turma de Direito Penal, que, por unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao apelo interposto pelo embargante.

O acórdão impugnado foi publicado com a seguinte ementa:

“
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO (ART. 21 DO DECRETO-LEI Nº 3.688/41) E AMEAÇA (ART. 147 DO CÓDIGO PENAL).

PRELIMINARES.
AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. FALTA DE ENFRENTAMENTO DE PONTOS SUSCITADOS EM ALEGAÇÕES FINAIS.

PRELIMINARES REJEITADAS.
MÉRITO.

ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. REFORMULAÇÃO DA PENA. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Afasta-se a preliminar de nulidade do processo, uma vez que a representação da vítima para a investigação ou deflagração de ação penal prescinde de qualquer rigor formal, bastando a demonstração inequívoca de que a vítima tem interesse na persecução penal, o que ocorreu na hipótese dos autos, pois a vítima, dentro do prazo decadencial, foi à delegacia registrar ocorrência, narrou os fatos e reconheceu o autor do crime de ameaça.
2.
Se a denúncia narra de forma satisfatória os fatos criminosos imputados e suas circunstâncias, havendo lastro probatório mínimo para embasar o oferecimento da denúncia e satisfazendo as exigências do art. 41 do Código de Processo Penal, não há que se falar em inépcia, pois os fatos narrados na inicial acusatória permitiram o exercício da ampla defesa pelo acusado.
Prefacial afastada.

3.
As matérias relativas à possível omissão do Juízo sentenciante acerca de teses suscitadas em alegações finais envolvem o próprio objeto do recurso e não impedem sua admissibilidade, devendo ser analisadas junto ao mérito.
Preliminar rejeitada.

4.
É incabível o acolhimento da tese absolutória, quando sobejamente comprovadas a materialidade e a autoria dos ilícitos imputados pelo Ministério Público ao recorrente.

5.
A dosimetria, quando fixada conforme os artigos 59 e 69 do Código Penal, e adequada para a prevenção e reprovação do crime, não merece reparos.
6.
R
ecurso conhecido e não provido. Decisão unânime
”.
(grifos no original).

O embargante, após verbalizar os requisitos de validade do recurso (tempestividade e cabimento), alega a ocorrência de omissão no julgado, uma vez que:

“1. (...) a respeitável Decisão deste Respeitável Tribunal, com toda vênia, apresenta omissão no que pertine à juntada da petição de Num. 5090474, onde o recorrente a vítima não tem atualmente qualquer problema com o requerido, tanto o é que ambos firmaram um acordo nos autos do processo 0802555-07.2018.8.14.0051. Este acordo, por conseguinte, demonstra a ausência de interessa da suposta vítima em relação ao recorrente.

2. Consta Omissão, data máxima vênia, quanto ao tópico de NULIDADE - FALTA DE REQUISITOS ESSENCIAIS DA SENTENÇA, já que, no olhar do embargante, “a sentença ora apelada não merece consideração pois em seu desenvolvimento, é carente em um dos três requisitos essenciais para sua validade conforme a lei” (Num. 4153371 - Pág. 6 e 7).

3. Afora tal assertiva, este D. Tribunal olvidou quanto à alegação de modificação da sentença por Ausência de prova pericial (Num. 4153371 - Pág. 18).

4. Por fim, levanta-se a omissão no que tange à Dosimetria, posto que no Num. 4153371 - Pág. 22 consta requerimento para redução das penas alternativas, já que “embora a pena privativa de liberdade tenha sido substituída por duas restritivas de direito, com a diminuição daquela, por consequência esta igualmente merece ser reduzida, devendo o acessório acompanhar o principal”.

Com base nesta linha argumentativa, o embargante
“requer sejam sanadas as omissões e contradições apresentadas, sob as justificativas que ensejam os presentes Embargos, por ser esta medida de consonância com o direito e a justiça”.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade dos Embargos,
conheço.

Antes de qualquer exame,
impende salientar que os Embargos de Declaração,
como é sabido,
não visam à revisão do julgado
, pois consubstanciam um instrumento processual que tem por finalidade o esclarecimento de
dúvida, omissão, contradição ou ambiguidade
, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não sendo possível seu manejo para provocar reexame de questão já debatida, objetivando a modificação da prestação jurisdicional, para atender à expectativa do embargante.

No caso vertente, a defesa, com nítido propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado, sustenta a presença de omissão a ser sanada no v. acórdão. No entanto, a
verdade é que as
teses defensivas foram devidamente examinadas e indeferidas fundamentadamente no acórdão embargado, inexistindo qualquer tipo de vicio a ser preenchida
.

Com efeito, não é necessário muito esforço cognitivo para se chegar à conclusão de que esta e. 2ª Turma de Direito Penal examinou e indeferiu os pleitos defensivos, expondo adequadamente e de forma lógica as razões de fato e de direito que culminaram no desprovimento do recurso.

Entretanto, impende destacar, por oportuno, que a alegação posta, como omissa, nos itens “1” e “2” – acordo entre as partes e falta de juta causa –, foram devidamente analisadas:

em relação à alegada nulidade do processo por ausência de condição de procedibilidade – ausência de representação da vítima –, constato, conforme afirmado na sentença que:

‘verifico à fl. 06 do IPL que a vítima, antes do prazo decadencial de seis meses após a ocorrência do primeiro fato, manifestou expressamente o seu interesse em representar criminalmente pelo acusado, perante a autoridade policial, ao passo e que ratificou o seu desejo em juízo, conforme termo de audiência de acolhimento à fl. 06 desta ação penal e, portanto, antes do recebimento da denúncia’.

À fundamentação implementada pela magistrada sentenciante, destaco que, ao contrário do entendimento do recorrente, a falta de interesse da vítima de representar, quando do seu comparecimento em Delegacia, não tem natureza preclusiva, podendo a ofendida, dentro do prazo decadencial refluir de seu inicial entendimento e apresentar a representação, como ocorreu no caso dos autos.

Como se sabe, a representação é condição para a instauração da ação penal, sendo que o inquérito somente pode ser instaurado após a manifestação da vítima, conforme disposto no art. 5º, §4º, do Código de Processo Penal.

Nessa linha, de acordo com o enunciado nº 20, publicado pelo Fórum Nacional de Juízas e Juízes de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher – realizado pela Associação dos Magistrados Brasileiros –, ‘A conduta da vítima de comparecer à unidade policial para lavratura de boletim de ocorrência deve ser considerada como representação, ensejando a instauração de inquérito policial’.

De mais a mais, conforme dicção do art. 16 da Lei n. 11.340/2006, ‘nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida de que trata esta Lei, só será admitida a renúncia à representação perante o juiz, em audiência especialmente designada com tal finalidade, antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público’, o que não ocorreu na espécie”.

De mais a mais, é forçoso afirmar, no que pertine ao item “3” do recurso – ausência de prova pericial – que a decisão colegiada foi clara ao indicar a materialidade e autoria dos delitos, acrescento, ainda, que tanto o crime de ameaça quanto a
"contravenção penal de vias de fato dispensa o exame de corpo de delito, pois é a infração penal expressamente subsidiária, em que o autor emprega violência contra determinada pessoa sem causar lesões corporais ou morte. É residual. Depois do ataque ou agressão, se a vítima não for lesionada ou perder a vida, haverá a configuração da contravenção penal."
(Acórdão n.1108080, 20160810011187APR, Relator: Silvanio Barbosa dos Santos, Revisor: João Timóteo de Oliveira, 2ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 05/07/2018, Publicado no DJE: 11/07/2018. Pág.: 95/134).

Por outro lado, esclareço, em relação ao item “4” – omissão quanto à redução do período de cumprimento de penas alternativas –, que não houve na sentença ou no v. acórdão embargado, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que, como destacado pelo Juízo de direito da Vara do Juizado de Violência Doméstica e familiar contra a Mulher da Comarca de Santarém:
“a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”.
(Grifei)

Desse modo, nenhum dos pontos reclamados nos embargos deixou de ser examinado quando do julgamento da apelação criminal. Em verdade, os embargantes, inconformados com a negativa do Juízo
a quo
e
ad quem
em dar uma resposta conforme seus interesses utilizam-se, infelizmente, dos mecanismos processuais para trazer teses já decididas

em momentos anteriores.

Reforçando o exposto, colaciono, por todos, o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PECULATO. INDEVIDA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
I - O acórdão embargado foi muito claro ao rechaçar as teses defensivas
, notadamente o incremento da pena-base nos vetores culpabilidade e consequências do crime com base no montante de recursos desviados de entidade pública estadual de ensino, quantia de R$ 359.604,49 (trezentos e cinquenta e nove mil, seiscentos e quatro reais e quarenta e nove centavos), elementos concretos extraídos dos autos que extrapolam o tipo penal. II -
O julgado recorrido não padece de qualquer omissão, porquanto desproveu fundamentadamente o agravo regimental no agravo em recurso especial, não podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte embargante, que pretende, na verdade, o reexame da matéria já julgada, situação que não se coaduna com a estreita via dos declaratórios. Embargos de declaração rejeitados.”

(
STJ -
EDcl no AgRg no AREsp: 1028389 RJ 2016/0326872-5, Relator: Ministro Felix Fischer, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 18/04/2018 - grifei).

Para finalizar, no que diz respeito ao
prequestionamento da matéria
, ressalto que toda a questão suscitada foi devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido
quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada
, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

Assim sendo,
se não há omissão a suprir, nego provimento aos embargos,
uma vez que não se pode reduzi-lo a simples tentativa de renovar o julgamento do processo,
ao sabor da conveniência do embargante.

Belém, 19 de outubro de 2021.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 19/10/2021